Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-92.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. DÍVIDA AINDA NÃO QUITADA A TEMPO E MODO. COBRANÇAS RELATIVAS ÀS PARCELAS EM ABERTO: EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INCONSISTENTE A PRETENDIDA OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DOS DANOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração da inexistência de débitos, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de cobrança indevida (dívida quitada). Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: a) “efetuou o pagamento dos valores em aberto no dia 07/12/2021, totalizando R$ 3.051, 25”; b) “continuou a quitar suas parcelas subsequentes, honrando sempre com suas obrigações”; c) “temos a clara FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, configurada pela cobrança de débito já quitado, informando a apreensão do veículo, de forma abusiva e ilegal”; d) “o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos da parte recorrente são circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal”; e) “o cenário fático-probatório aponta como fatos geradores de dano moral “in re ipsa”, dano presumido, portanto”.
III. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) arguida pela parte recorrida, porquanto há expressa impugnação aos fundamentos da sentença.
IV. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
B. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
C. De outro viés, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
D. No caso concreto, é de se pontuar que: i) em 23.2.2021, as partes teriam celebrado contrato de financiamento à aquisição de veículo com pagamento de quarenta e oito parcelas de R$ 911,82, com vencimento no dia 25 de cada mês (id 43013266, p. 4 e id 43013292); ii) o pagamento realizado pelo requerente de R$ 3.051,25, em 07.12.2021 (id 43011233), teria sido referente às parcelas em atraso, de sete a nove (id 43013266, p. 5); iii) o extrato colacionado pela requerida demonstra que os pagamentos eram realizados com atrasos significativos de até dois meses, além de constar parcelas em aberto (id 43013293); iv) o requerente não comprovou o pagamento das parcelas reputadas em aberto pela requerida (parcela treze e seguintes).
E. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de efetiva comprovação do adimplemento da obrigação contratual (pagamento das parcelas a tempo e modo), ônus que competia ao requerente (Código de Processo Civil, artigo 373, I), revela-se legítima a cobrança realizada pela requerida que teria agido no exercício regular do direito (Código Civil, artigo 181, inciso I). Por conseguinte, ante a ausência de ato ilícito da requerida, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).